Tribunal: TJSP
Processo: 1004347-80.2020.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a apelo, mantendo procedência de pedido formulado em ação monitória – Aventada análise equivocada – Questão abordada que serviu de base para a manutenção da legitimidade na ação – Vício não reconhecido - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.